Tribunal: TJSP
Processo: 9000974-55.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000974-55.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
WASHINGTON ROGÉRIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000974-55.2018.8.26.0032
Agravante: WASHINGTON ROGÉRIO DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
ARAÇATUBA
Voto no 20.881
Agravo em execução. Livramento condicional e Progressão ao
regime semiaberto. Ausência de mérito. Não provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena total de 32 (trinta e dois) anos, 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão - contra a
decisão de fls.57vo/58vo que indeferiu os pedidos
de concessão do livramento condicional e de
progressão
ao
regime
semiaberto,
porque
não
preenchido o requisito subjetivo, pretendendo a
concessão do livramento condicional, e subsidiariamente, a progressão ao regime
semiaberto (fls.12/13vo). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.67), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.61/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
3
Mantida a decisão (fls.67), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.81/87).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito -
tomada a palavra em seu sentido etimológico,
significando, portanto, “merecimento” - para a
obtenção
de
benefícios
executórios,
como
a
progressão de regime e o livramento condicional.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
4
“São
muito
diversas
as
situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Deste modo também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que, bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
5
comportamento carcerário não se confunde com aptidão
ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é
bastante
prematura
e
tal
atitude
se
revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o benefício
do
livramento
condicional,
é
necessário
que
o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução -
de se achar capacitado para o reingresso à vida em
comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E
pelo que noticiam os autos, existe esse periculum
libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva
ainda que o
Atestado
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária (fls.45) tenha certificado o bom
comportamento
carcerário
do
Agravante
-
não
recomendam por ora, nem a progressão de regime,
muito menos o livramento condicional, considerando-
se que: 1. o Agravante é reincidente em crimes
dolosos e cumpre uma pena total de 32 (trinta e
dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado
tentado (artigo 121, § 2o, inciso V, c/c artigo
14,
inciso
II,
ambos
do
Código
Penal),
de
associação criminosa (artigo 288 do Código Penal),
de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
6
segurança (artigo 351, § 1o, do Código Penal),
porte irregular de arma de fogo (artigo 10 da Lei
no 9.437/97), associação criminosa armada (artigo
288, parágrafo único, do Código Penal), roubo
majorado praticado em 12.07.2004 (artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal), roubo
majorado praticado em 15.11.1998 (artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal; 2. o
Agravante registra em seu prontuário carcerário a
prática de OITO faltas disciplinares, todas de
natureza grave, consistentes em: a. não retorno de
saída
temporária;
b.
tumulto
e
desacato
a
funcionário; c. abandono; d. descumprimento de
ordem
judicial;
e.
apologia
ao
crime;
f.
desobediência, ameaça e subversão à ordem e à
disciplina; g. indisciplina, desobediência e posse
de
comprimidos
de
pramil;
h.
indisciplina,
desobediência, tentativa de fuga (escavação de
túnel) e danos ao patrimônio; 3. o término de
cumprimento da pena está previsto para 20.08.2031
(e para 22.03.2029, nos termos do artigo 75 do
Código
Penal);
4.
realizadas
as
avaliações
psicológica (fls.40/41) e social (fls.42/43), o
relatório
conjunto
(fls.44)
concluiu
desfavoravelmente à concessão dos benefícios; 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
7
nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça
(HC
no
328861-SP,
Min.
Joel
Ilan
Paciornik; 5a T., j. em 26.04.2016):
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CONTURBADO
HISTÓRICO
PRISIONAL DO PACIENTE. PRÁTICA DE FALTAS
GRAVES
QUANDO
USUFRUÍA
DE
OUTROS
BENEFÍCIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. [...]
2. Esta Corte superior pacificou o
entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado
de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com
base nas peculiaridades do caso concreto e levando em
consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
justifica o indeferimento do pleito de progressão de
regime prisional pelo inadimplemento do requisito
subjetivo.
3. O pedido de progressão de regime foi
indeferido pela ausência do requisito subjetivo, tendo
sido levado em consideração, além da longevidade da
pena, o conturbado histórico prisional do apenado,
destacando a existência de faltas graves, como a posse
de aparelho de telefone celular em estabelecimento
prisional, quando esteve em gozo do regime semiaberto
anteriormente
deferido.
Assim,
evidenciada
a
idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não
há falar em flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício. Além disso, para se
modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias
ordinárias quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000974-55.2018.8.26.0032 -Voto no 20.881 - AP
8
de matéria fático-probatória, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido”.
No mais, em relação à concessão
do livramento condicional, não foi comprovado o
preenchimento de todos os requisitos necessários
para a sua concessão, nos termos do artigo 83 do
Código Penal, em especial a aptidão para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto,
além de se encontrar em cumprimento de pena no
regime fechado.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão dos benefícios, bastando
isso para se ter como correto e certeiro o
indeferimento
dos
institutos
ao
Agravante,
independentemente de outros argumentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR